Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714932-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXSANDRO SANTOS BASTOS TRINDADE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXSANDRO SANTOS BASTOS TRINDADE contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que indeferiu o pedido de liberdade provisória/revogação da prisão cautelar do paciente (ID 45952793). O impetrante informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em 20.4.2021. Diz que, somente em 21.1.2022, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, que foi cumprida em 4.4.2023, em Salvador/BA. Afirma que o paciente não tinha conhecimento da ordem de prisão expedida em seu desfavor, tanto que manteve sua rotina regularmente, pois adquiriu emprego, votou nas eleições, registrou seu filho em cartório, além de ter participado de audiência em ação de divórcio. Sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base apenas na gravidade abstrata do delito. Assevera que a prisão preventiva é medida excepcional, não ostentando o paciente as hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, inexistindo fundamentação idônea a amparar o decreto prisional. Faz considerações sobre as circunstâncias pessoais do paciente, que nega a participação no delito. Requer, ao final, o deferimento do pedido liminar. Brevemente relatados, decido. Com efeito, para a decretação excepcional da prisão preventiva devem estar presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e VI, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (por três vezes) (ID 45952790). Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada, bem como há fortes indícios de autoria, uma vez que o celular do paciente teve o sinal captado no dia e no local do crime. Como informado pelo próprio paciente, somente ele utilizava o referido aparelho celular. Além disso, segundo o Laudo de Perícia Papiloscópica no 35200, obteve-se resultado positivo para os padrões do paciente com fragmento localizado na face externa da maçaneta da porta posterior esquerda do veículo objeto do crime (ID 45952791 - Pág. 3). Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente e seus comparsas, que teriam praticado roubo com restrição de liberdade, uso de arma de fogo e concurso de agentes, em plena luz do dia, enquanto uma das vítimas retornava da escola para casa com seu filho de apenas 5 anos de idade. Além disso, o próprio paciente informou aos policiais que não morava em Brasília, mas em Salvador, tanto que foi preso naquela cidade. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Diante do que consta dos autos, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. De tal maneira, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Ademais, há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Por fim, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como a primariedade, residência fixa e o exercício de ocupação lícita, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator